Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CC. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Na ação revisional de alimentos, deve-se verificar se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do CC.
4. Observa-se que houve modificação relevante na situação econômico-financeira do apelante. O apelado sofreu uma redução no total de suas rendas.
5.Precedentes: Acórdão 1886667, 07090561020248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1886712, 07001470520228070014, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.